Tribunal: TJDFT
Processo: 0015661-98.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0015661-98.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: NANCY SANTOS DE ANDRADE D E C I S Ã O Retornem os autos à suspensão, conforme determinado na decisão de id 24296310. Julgado definitivamente o Recurso Extraordinário n. 591.797 (Tema 265), certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator